Tribunal: TJSP
Processo: 1035627-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente gestante – Resilição unilateral de contrato coletivo, pela ré, alguns meses antes da data do parto da autora – Pretensão à manutenção do plano até a alta médica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que condenou a ré na obrigação de fazer, mas afastou a pretensão indenizatória – Irresignação exclusiva da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente gestante – Resilição unilateral de contrato coletivo, pela ré, alguns meses antes da data do parto da autora – Pretensão à manutenção do plano até a alta médica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que condenou a ré na obrigação de fazer, mas afastou a pretensão indenizatória – Irresignação exclusiva da autora - Descabimento – Hipótese em que, tendo sido condenada a ré a manter a autora no plano até alta médica, não há que se falar em dano moral indenizável, tendo havido mero aborrecimento – Inexistência de prejuízo à condição da paciente – Manutenção do contrato deferida liminarmente - Ausência de violação a deveres da personalidade – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035627-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
CARDOSO PIMENTEL, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035627-49.2017.8.26.0100 -Voto no 7.465
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1035627-49.2017
Comarca: Foro Central (20a Vara Cível)
Apelante: Denise Cardoso Pimentel
Apelado: Bradesco Saúde S.A.
Juíza: Elaine Faria Evaristo
Voto no. 7.465
PLANO DE SAÚDE
Paciente gestante
Resilição
unilateral de contrato coletivo, pela ré, alguns meses antes
da data do parto da autora Pretensão à manutenção do
plano até a alta médica e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência, que condenou a ré na obrigação de fazer, mas
afastou a pretensão indenizatória Irresignação exclusiva
da autora - Descabimento Hipótese em que, tendo sido
condenada a ré a manter a autora no plano até alta médica,
não há que se falar em dano moral indenizável, tendo
havido mero aborrecimento
Inexistência de prejuízo à
condição da paciente
Manutenção do contrato deferida
liminarmente - Ausência de violação a deveres da
personalidade Dano moral não configurado Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 215/217, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré à obrigação
de manter a autora no plano de saúde até alta médica, a se dar, no caso, após o parto,
afastada a indenização por dano moral. Ante a sucumbência recíproca, cada parte
arca com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados os devidos pela ré ao patrono da autora em 10% sobre o valor
atualizado da causa e os devidos pela autora ao patrono da ré em 10% sobre o valor
pretendido a título de indenização por danos morais.
Irresignada, apelou a autora (fls. 219/233), sustentando ter se descoberto
gestante em meados de dezembro de 2016, iniciando o seu acompanhamento pré-
natal. Todavia, teria sido notificada extrajudicialmente aos 21/03/2017 de que o
contrato coletivo empresarial estaria rescindido a partir de 28/05/2017, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035627-49.2017.8.26.0100 -Voto no 7.465
3
data provável para o parto seria 22/07/2017. Alega que a preocupação ocasionada
pela notícia e a necessidade de contratar advogado para propor a presente ação teriam
causado sério abalo emocional, criando risco potencial à gestação. Pleiteia a reforma
da r. sentença para que seja julgado procedente também o seu pedido de condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00.
O recurso foi recebido e processado, tendo sido apresentadas
contrarrazões (fls. 238/247).
É o relatório.
Em casos de negativa de cobertura por plano de saúde ou mesmo de
cancelamento de contrato, tem sido reconhecido o direito do titular ao ressarcimento
de danos morais, quando se verificar que houve recusa capaz de trazer sofrimento,
angústia ou dor. A hipótese, todavia, não é de dano in re ipsa, de sorte que a
negativa, por si só, não é capaz de gerar direito à indenização.
Necessário que se verifique, no caso concreto, que dela resultou
preocupação, angústia ou sofrimento, que ultrapasse o limite do mero aborrecimento.
No presente caso, porém, não se tem notícia de prejuízo ao quadro clínico ou de
qualquer dano à esfera dos direitos da personalidade da autora. A manutenção do
plano foi deferida em caráter liminar.
Nesse sentido decidiu este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo:
“Cuida-se de ação de indenização ajuizada pela apelada, aduzindo, em
síntese, que possuía plano de saúde com validade até 31/03/2017, sendo que em
16/03/2107 foi diagnosticada com catarata senil em ambos os olhos, necessitando
passar por cirurgia. A autora foi submetida ao procedimento no olho direito em
30/03/2017, sendo no mesmo dia solicitada autorização para a cirurgia no olho
esquerdo no dia 06/04/2017. Narra a apelante que na véspera da cirurgia teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035627-49.2017.8.26.0100 -Voto no 7.465
4
negada a autorização para sua realização, tendo que arcar com as despesas da
cirurgia, que totalizaram R$ 5.250,00, sofrendo assim, constrangimento e abalo
psicológico em razão da negativa. O presente recurso não comporta provimento.
Embora seja realmente abusiva a recusa da autorização para a realização da
cirurgia, como reconhecido na r. sentença, não há que se falar em indenização por
danos morais e sociais, que não ficaram demostrados na hipótese. Com efeito, a
autora teve negada a cobertura para tratamento indicado por médico, mas a
negativa, por si só, não induz a ocorrência do dano moral, se não caracterizadas
circunstâncias específicas que traduzam sofrimento, abalo psíquico, aflição,
prolongamento de dores, ou a omissão de socorro e atendimento” (Apelação no
1005685-26.2017.8.26.0664, de 11 de abril de 2018, Rel. Des. Hertha Helena de
Oliveira).
Na hipótese dos autos, malgrado tenha havido a necessidade de propor
ação, foi de pronto garantida a continuidade do acompanhamento à gestação até o
parto, não havendo que se falar em abalo psíquico, mas de problema burocrático de
breve duração.
Por esses motivos, fica mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o resultado do julgamento, majora-se o valor da verba honorária
para 12% do valor pretendido a título de indenização por danos morais, nos termos
do art. 85, par. 11, do CPC.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035627-49.2017.8.26.0100 -Voto no 7.465
5